Tribunal: TJSP
Processo: 2235946-54.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001036775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2235946-54.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
FRANCIS
MARGARET
AFONSO
PIOVANI,
são
embargados
MARIA
PAUSEIRO
MARQUES
CANOILAS
(INVENTARIANTE)
e
BERALDO
MARQUES CANOILAS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2235946-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.301
2
Embargos de Declaração n. 2235946-54.2019.8.26.0000/50000
Embargante(s): SiFrancis Margaret Afonso Piovani.
Embargado(s): Maria Pauseiro Marques Canoilas e outro.

VOTO no. 30.301
Embargos de Declaração em agravo de
instrumento. Inventário. Decisão agravada que
condenou a embargante no pagamento de
multa pela litigância de má-fé. Acórdão que
negara provimento ao recurso. Ausência de
vícios. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o V. Acórdão (fls. 292/297), que negara provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a r.
decisão que lhe condenou no pagamento de multa por litigância de má-fé.
Alega que o V. Acórdão é omisso pois a decisão
lhe condenara no pagamento de multa de 1% sobre o valor perseguido mas
no item 1 há indicação do valor de R$ 2.329.840,22. Requer o acolhimento
dos embargos.
É o relatório.
Antes de mais nada, anoto ser absolutamente
desnecessária a intimação dos embargados para manifestação, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2235946-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.301
3
do § 2o, art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração,
verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do
contraditório é ainda mais perceptível que no primeiro caso
[obscuridade e contradição]. À medida que o ato judicial deixou de
versar sobre ponto de tratamento obrigatório, a respeito dessa
questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou
pelo seu acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não
seria legítimo ao embargante, nos embargos, suscitar novos
argumentos a respeito da temática omitida, bastando a indicação da
omissão encerrada pelo julgador”
(in Código de Processo Civil
Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15
somente admite os embargos de declaração diante de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese, o V. Acórdão embargado limitara-se
a manter a decisão agravada, a qual condenou a ora embargante no
pagamento de multa pela litigância de má-fé.
A decisão está assim ementada, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão
agravada que condenou a agravante no pagamento de
multa por litigância de má-fé. Agravante que é credora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2235946-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.301
4
honorários advocatícios de uma das herdeiras do espólio,
que veio a falecer no curso do inventário. Pedido de
reserva de bens para a satisfação de seu crédito
rejeitado, com a determinação de que este fosse
perseguido nos autos do inventário da devedora.
Incidente de habilitação de crédito parcialmente acolhido
com a determinação de reserva bens no inventário da
devedora. Irresignação da agravante que, inobstante
tenha o pagamento do crédito judicialmente reconhecido
garantido em outros autos, reiterou o pedido de reserva
de bens em outras seis oportunidades. Lesão aos arts. 5o
e 6o do CPC. Caracterizado em concretude o proceder
temerário (art. 80, V, CPC). Recurso desprovido”.
Com efeito, o V. Acórdão cravara que as petições
da agravante no processo de origem não se limitaram a atender às
determinações da magistrada “a quo” mas, ao contrário, cuidaram-se de
seis reiterações de pedido de reserva de bens do inventário, o qual já havia
sido indeferido.
Nesse desdobrar, restara reconhecida a litigância
de má-fé, com manutenção da multa aplicada na origem.
A omissão apontada pela embargante volta-se
contra a decisão agravada, a qual, evidentemente, fora proferida em
primeiro grau de jurisdição e deve, se o caso, ser aclarada no juízo de
origem.
A decisão embargada, a despeito da alegação da
embargante, analisara de forma clara e fundamentada as questões trazidas
no recurso de agravo de instrumento, concluindo pela manutenção da r.
decisão recorrida.
Na verdade, o que se verifica é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2235946-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.301
5
embargante, por meio destes declaratórios, apenas não se conforma com a
decisão embargada.
É vivo observar que faz uso da via recursal dos
embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, e, pois, sem
nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão
judicial com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-
jurídico de maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Não há, pois, vícios a serem sanados.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios.
RÔMOLO RUSSO
Relator